Tribunal: TJES
Processo: 0009073-86.2017.8.08.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Responsabilidade Civil
Data de julgamento: 2023-08-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0009073-86.2017.8.08.0006
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: VALDENI SIMOURA
APELADO: MUNICIPIO DE ARACRUZ
RELATOR(A):MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL N.
0009073-86.2017.8.08.0006

APELANTE:
VALDENI SIMOURA

APELADO
:

MUNICÍPIO D
E ARACRUZ

RELATOR
A
: DES.
MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

ACÓRDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL -

A
ÇÃO
REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO – PRESCRIÇÃO – MATÉRIA DECIDIDA NO DESPACHO SANEADOR – PRECLUSÃO CONSUMATIVA – RESPONSABILIDADE PELO ACIDENTE – ÔNUS DA PROVA NÃO CUMPRIDO PELO APELANTE
-
RECURSO
DES
PROVIDO
.

1. A prescrição foi afastada pelo despacho saneador sem que houvesse impugnação oportuna pelas partes, razão pela qual impossível uma nova apreciação neste momento.

2. O Município de Aracruz ajuizou a presente ação regressiva em face do apelante pleiteando o ressarcimento aos cofres públicos dos valores gastos em decorrência da condenação ao pagamento de indenização nos autos nº 006.06.003402-9.

3. As genéricas alegações recursais acerca da responsabilidade pelo acidente não são suficientes à reforma da sentença.

4. Além de a sentença condenatória proferida na ação originária (006.06.003402-9) ter reconhecido a negligência do condutor do veículo da Prefeitura, ora apelante, a mesma conclusão é extraída dos presentes autos, considerando o boletim de acidente de trânsito e a prova testemunhal produzida.

5. A parte autora logrou êxito em demonstrar os fatos constitutivos do seu direito, ao passo que o requerido não cumpriu o seu ônus probatório, inexistindo fatos modificativos, impeditivos ou extintivos do direito autoral, a teor do disposto no art. 373, II, do CPC, sendo de rigor a manutenção da sentença.

6. Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de

APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
VALDENI SIMOURA
em face da r. sentença de fls. 530/532, integrada pela decisão de fls. 545/545-vº, proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos e Meio Ambiente de Aracruz, nos autos da Ação Regressiva de Ressarcimento de Danos ajuizada pelo
MUNICÍPIO D
E ARACRUZ
,

que julgou procedente o pedido inicial.

Ainda, condenou o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em R$ 2.000,00 (dois mil reais), restando suspensa a cobrança em razão da gratuidade deferida.

Em suas razões de fls. 540/543 aponta o apelante, em breves linhas, que não foi o causador do acidente, devendo ser reformada a sentença para julgar improcedente o pedido inicial.

Contrarrazões ofertadas pelo
MUNICÍPIO DE
ARACRUZ
–
id. 5123613 – pugnando pela manutenção da sentença.

Despacho id. 5142671 determinando a intimação das partes para manifestação acerca da eventual ocorrência da prescrição.

Manifestação do Município id. 5232660 pela não ocorrência da prescrição, vez que o prazo para a propositura da ação regressiva somente teve início com o efetivo desembolso.

É o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória-ES, 11 de julho de 2023.

MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

Desembargador
a Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuida-se de recurso de

APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
VALDENI SIMOURA
em face da r. sentença de fls. 530/532, integrada pela decisão de fls. 545/545-vº, proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos e Meio Ambiente de Aracruz, nos autos da Ação Regressiva de Ressarcimento de Danos ajuizada pelo

MUNICÍPIO D
E ARACRUZ
,

que julgou procedente o pedido inicial.

Ainda, condenou o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em R$ 2.000,00 (dois mil reais), restando suspensa a cobrança em razão da gratuidade deferida.

Almeja o Apelante, em suma, a reforma da sentença proferida pelo juízo
a quo
, considerando a ausência de responsabilidade pelo acidente.

Pois bem.

Inicialmente, verifico que a prescrição foi afastada pelo despacho saneador sem que houvesse impugnação oportuna pelas partes, razão pela qual impossível uma nova apreciação neste momento.

A propósito:

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA.
PRESCRIÇÃO AFASTADA EM DESPACHO SANEADOR. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO POR MEIO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. QUESTÃO NOVAMENTE TRATADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM EM APELAÇÃO DA AUTORA. IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA.
INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 487, INCISO II, C.C. 1.015, II, DO CPC/2015. RECURSO PROVIDO.

1. A questão posta cinge-se em saber se houve ou não preclusão em relação à prescrição suscitada pela parte ora recorrida, considerando que o Juízo de primeiro grau decidiu a respeito na decisão saneadora e não houve interposição do respectivo agravo de instrumento.

2. Esta Corte Superior, sob a égide do Código de Processo Civil de 1973, tem entendimento pacífico no sentido de ser necessária a interposição de agravo de instrumento contra a decisão saneadora que afasta a prescrição, sob pena de preclusão consumativa.

3. Na hipótese, o Tribunal de origem não reconheceu a preclusão da matéria, por entender que o STJ somente pacificou o cabimento de agravo de instrumento contra decisão interlocutória que afasta a alegação de prescrição, após a vigência do CPC/2015, no início de 2019, com o julgamento do REsp n. 1.778.237/RS, ou seja, em momento posterior à prolação da decisão saneadora que afastara a prescrição na ação subjacente.

4. Ocorre que, nos termos do art. 487, inciso II, do CPC/2015, a decisão que aprecia requerimento da parte sobre prescrição trata de questão relacionada ao próprio mérito da causa. Logo, esse decisum submete-se ao disposto no inciso II do art. 1.015 do novo CPC, o qual estabelece o cabimento de agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre o "mérito do processo".

5. Por essa razão, havendo expressa previsão legal de cabimento do agravo de instrumento contra decisão interlocutória que versar sobre o mérito do processo, o que inclui, a teor do art. 487, inciso II, do CPC/2015, a questão relativa à ocorrência da prescrição, não há como afastar a ocorrência da preclusão consumativa na hipótese.

6. Com efeito, ao contrário do que entendeu o Tribunal de origem, a necessidade de interposição de agravo de instrumento contra a decisão interlocutória que reconhece ou afasta a prescrição, na vigência do novo diploma processual, não decorre de interpretação jurisprudencial do STJ, mas sim de expressa determinação legal - arts. 487, II, c.c. 1.015, II, do CPC/2015.

7. Recurso especial provido.

(REsp n. 1.972.877/PR, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 27/9/2022, DJe de 29/9/2022.)

Fixado este ponto, relembro o Município de Aracruz ajuizou a presente ação regressiva em face do apelante pleiteando o ressarcimento aos cofres públicos dos valores gastos em decorrência da condenação ao pagamento de indenização nos autos nº 006.06.003402-9.

Na referida ação, apontou a autora ser vítima de acidente de trânsito envolvendo o veículo de propriedade do Município, conduzido pelo ora apelante, tendo a sentença condenatória transitado em julgado na data de 17/09/2009.

Feito este resumo dos fatos, adianto que as genéricas alegações recursais acerca da responsabilidade pelo acidente não são suficientes à reforma da sentença.

E isso porque, além de a sentença condenatória proferida na ação originária (006.06.003402-9) ter reconhecido a negligência do condutor do veículo da Prefeitura, ora apelante, a mesma conclusão é extraída dos presentes autos, considerando o boletim de acidente de trânsito e a prova testemunhal produzida.

Não consta nos autos nenhuma prova capaz de afastar a responsabilidade do apelante pelo acidente, sendo que a alegação de embriaguez não encontra amparo no BAT, sendo, portanto, dissociada do caso concreto.

Assim, entendo que a parte autora logrou êxito em demonstrar os fatos constitutivos do seu direito, ao passo que o requerido não cumpriu o seu ônus probatório, inexistindo fatos modificativos, impeditivos ou extintivos do direito autoral, a teor do disposto no art. 373, II, do CPC, sendo de rigor a manutenção da sentença.

Pelo exposto,
CONHEÇO

do recurso de Apelação e
LHE

NEGO

PROVIMENTO
.

Na forma do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios para o montante de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), observado o disposto no art. 98, §3º, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto da eminente Relatora. Sessão 01.08.23.